Tribunal: TJSP
Processo: 1035763-10.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita - Ausência de demonstração de novação ou interrupção do lapso prescricional por transação pela ré – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida, tanto da esfera judicial quanto extrajudicial – Inteligência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CC - Inexigibilidade que se impõe – Precedentes desta C. Câmara - Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita - Ausência de demonstração de novação ou interrupção do lapso prescricional por transação pela ré – Pretensão de cobrança que não pode ser exercida, tanto da esfera judicial quanto extrajudicial – Inteligência do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do CC - Inexigibilidade que se impõe – Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.